Tribunal: STF
Processo: Rcl 26418
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-13
Data de publicação: 2019-09-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREFEITO. NOMEAÇÃO DO GENITOR PARA O CARGO DE PRESIDENTE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA MUNICIPAL. NEPOTISMO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 13. CARGO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA E TÉCNICA. OFENSA AO VERBETE SUMULAR CONFIGURADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A  reclamação,  por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004.



    2. A vedação ao nepotismo, enunciada na Súmula Vinculante 13, é decorrência lógica da norma insculpida do caput do artigo 37 da Constituição Federal, em obediência, notadamente, aos princípios da moralidade e da impessoalidade e se estende, de modo expresso, a cargos em comissão de natureza técnica da administração indireta. In casu, o cargo tem natureza eminentemente técnica, o que atrai a incidência as Súmula Vinculante 13. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.